Tribunal: STF
Processo: HC 90693
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO 
   DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NÃO 
   CONVALIDAÇÃO DO EXCESSO.
Estando o paciente preso cautelarmente 
   desde o ano de 2004, a sentença de pronúncia, proferida após 
   quatro anos, não convalida o excesso de prazo da instrução 
   criminal. Em que pese a superveniência da pronúncia após a 
   impetração do HC, no STJ, a implicar prejudicialidade da 
   impetração, impõe-se a concessão da ordem, de ofício.
Ordem 
   concedida, de ofício.